Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO e CARLOS BRUNO BETONICO em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0735258-26.2021.8.07.0001, proposto por GILBERTO DOS SANTOS SCHEFFER, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a alegação de inexequibilidade do título. Preparo (ID 31230360). Deferi o pedido liminar (ID 31262034). Contrarrazões (ID 31293090). É o breve relatório. DECIDO. Consta nos autos notícia de que no Cumprimento de Sentença no 0735258-26.2021.8.07.0001 foi proferida sentença. Portanto, este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.